Tribunal: TJES
Processo: 0007585-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007585-96.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO CAETANO DA PAIXAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENUNCIA E NULIDADE DAS PROVAS – AFASTADAS – CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO DEMONSTRADA –
FURTO
–
AUTORIA E
DOSIMETRIA DA PENA –
REDIMENSIONADA
–
FRAÇÃO AGRAVANTE
–

RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
N
os termos da jurisprudência do STF,
"[...]
a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada
" (
HC 104.447/BA
).

2.

O
inquérito policial é um procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade da ação penal. Ademais, a D. Magistrada sequer utilizou o depoimento do réu como fundamentação da sentença. Ainda que assim não o fosse,
o réu foi cientificado, tanto de seu direito ao silêncio quanto de ser acompanhado por advogado, preferindo esclarecer a sua versão dos fatos.
Preliminares rejeitadas.

3.

E
m que pese
a mera alegação de desconhecimento da menoridade não ser suficiente para afastar a condenação
pelo art. 244-B, ECRIAD
,
segundo a jurisprudência do C. STJ, é possível admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a tese de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coator, o que ocorreu
in casu.

4.

Por outro lado
,

a autoria e a materialidade do delito
previsto no art. 155, §4º, IV, CP,
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Inquérito Policial em apenso
e
provas orais

colhidas
em juízo
.

5
.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

6.
P
ertinente aplicar,
in casu
, a fração de 1/6 para a mencionada agravante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, até mesmo porque não houve fundamentação para que fosse aplicada fração menos benéfica ao réu. Pena redimensionada.

7
.

R
ecurso
Ministerial não provido. Recurso do réu parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007585-96.2019.8.08.0048

APELANTE: FABIANO CAETANO DA PAIXAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIANO CAETANO DA PAIXAO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813
Advogados do(a) APELADO: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813, ALEVKA PLASTER LOPES - ES32812

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINARES

Conforme exposto, requer a defesa do réu, preliminarmente, a rejeição da denúncia, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, pretendendo ainda, que seja declarada ilícita a prova oral coligida à instrução processual, consubstanciado no depoimento prestado em sede policial sem a presença de advogado.

Ocorre que, da simples leitura da denúncia, é possível observar que o Ministério Público de 1º grau expôs os fatos e as circunstâncias do crime atribuído ao ora apelante, e de forma clara e precisa, de modo a propiciar o amplo exercício do direito de defesa, estando a referida peça processual, portanto, em sintonia com o que determina o art. 41 do CPP.

Ademais
, nos termos da jurisprudência do STF,
"[...]
a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada
" (
HC 104.447/BA
).

Ato contínuo, sabe-se que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade da ação penal.

Ademais, a D. Magistrada sequer utilizou o depoimento do réu como fundamentação da sentença, mas sim apoiou o édito condenatório em outros elementos de provas colhidos durante a instrução processual.

Ainda que assim não o fosse, destaco que, conforme
interrogatório de fls. 23, o réu foi cientificado, tanto de seu direito ao silêncio quanto de ser acompanhado por advogado, preferindo esclarecer a sua versão dos fatos.

Ante o exposto, rejeito as preliminares.

É como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
FABIANO CAETANO DA PAIXÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
232
/
ss.
pel
a

MM
ª
JUIZ
A
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
S
ERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0007585-96.2019.8.08.0048
, condenou
o
recorrente à pena de
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
semi
aberto
,
e ao pagamento de
2
0

(
vinte
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
155,
§4º,
IV
,
do CP.

Em suas razões de fls. 165/ss., requer o representante do Ministério Público a condenação do réu também pelo delito previsto no art. 244-B, do ECRIAD.

A defesa do apelante, por sua vez pleiteia: i) a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, e a nulidade da prova oral coligida à instrução processual, consubstanciado no depoimento prestado em sede policial sem a presença de advogado; ii) a absolvição do apelante por ausência de provas; e iii) o redimensionamento da pena imposta.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover dos recursos, sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 6340330).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do
s
mérito
s
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
05
/0
4
/20
19
, o apelante,
f
oi flagrado
por Policiais Militares
enquanto,
em comunhão com o adolescente K.S.F.P., desmontavam o veículo “Parati CL”, cor preta, placa MPN-1456, com o fim de subtrair para si peças do referido carro.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
155,
§4º,
IV
, do CP,
e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECRIAD.

Quanto ao recurso interposto pelo D. Promotor de Justiça pela condenação do réu também quanto ao delito previsto no art. 244-B, do ECRIAD, vinculo-me à posição apresentada na sentença pela magistrada.

Isso porque,
em que pese
a mera alegação de desconhecimento da menoridade não ser suficiente para afastar a condenação,
segundo a jurisprudência do C. STJ, é possível admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a tese de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coator, o que ocorreu
in casu.

E, como bem destacado na sentença, além do acusado afirmar não ter ciência da menoridade do adolescente, os policiais que participaram da apreensão afirmaram que o menor não aparentava ter menos de 18 (dezoito) anos, o que somado à negativa de autoria do acusado, afasta a possibilidade de responsabilizá-lo pelo crime de corrupção de menores.

Por outro lado
,

a
autoria
e a
materialidade
do delito
previsto no art. 155, §4º, IV, CP,
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Inquérito Policial em apenso
e
provas orais

colhidas
em juízo
.

Dito isso, destaco que
os
Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial,
em especial que visualizaram o apelante, em conjunto com o adolescente, subtraindo peças do veículo.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Dessa forma, mantida a condenação, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
m
anteve a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo,
o MM. Magistrado reconheceu
a
agravante
da
reincidência (guia de execução penal nº 110161)
,
fixando a pena intermediária
em
03
(
três
)
anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Ocorre que entendo pertinente aplicar,
in casu
, a fração de 1/6 para a mencionada
agravante
, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, até mesmo porque não houve fundamentação para que fosse aplicada fração menos benéfica ao réu.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em
02
(
dois
) anos
e

04
(
quatro
) m
eses

de reclusão e ao pagamento de 1
2
(
doze
) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o regime semiaberto, a teor do art. 33, §2º, c, CP, em razão da reincidência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do réu
,

tão somente
para redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)